Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-04.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001145-04.2017.8.11.0000
RECORRENTES: ADEMIR JOSE RANOLFI E OUTROS
RECORRIDOS: EDEN GONCALVES E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADEMIR JOSE RANOLFI E OUTROS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (ID 3670691):
“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe.” (Ação Rescisória 1001145-04.2017.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Julgado em 05/12/2019).
Alega violação aos artigos 966, II, VIII e 489, II, §1o, do CPC, ao argumento de que não foi enfrentada a matéria meritória da ação rescisória ajuizada, bem como que foram preenchidos os requisitos necessários ao recebimento da ação rescisória.
Recurso tempestivo (ID 32341461).
Contrarrazões (ID 35624961).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489, II, §1o, do CPC. Decisão sem omissão
Alega violação ao artigo 489, II, §1o, do CPC, ao argumento de que não foi enfrentada a matéria meritória da ação rescisória ajuizada, bem como que foram preenchidos todos os requisitos necessários ao recebimento da ação rescisória.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, II, §1o, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Defende, ainda, que houve violação ao artigo 966, II, VIII, do CPC, ao argumento de que foram preenchidos todos os requisitos necessários ao recebimento da ação rescisória.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Modificar a conclusão estadual acerca da ausência do preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2. O acórdão recorrido decidiu que a controvérsia relativa ao suposto erro de fato foi apreciada no acórdão rescindendo, motivo suficiente para obstar o conhecimento da ação rescisória por esse fundamento. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, cabe salientar que a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1370107/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI